Tribunal: STF
Processo: EP 170
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 19 (dezenove) anos, sendo 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão  e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art.33, do Código Penal, e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).
Em 10/3/2026, por meio do Ofício nº 121-Asse Ap As Jurd/CMP, o Comando Militar do Planalto informou que o custodiado realizou, em 9/3/2026, as ressonâncias magnéticas dos joelhos direito e esquerdo e o procedimento de exérese de cisto epidérmico no Hospital das Forças Armadas (HFA), conforme previamente autorizado por esta Suprema Corte, e solicitou autorização para realização de consultas médicas de retorno, destinadas à avaliação clínica e acompanhamento pós-procedimento (eDoc. 227). 
Conforme documentação médica anexada, foram agendadas consultas de retorno no Hospital das Forças Armadas, para o dia 23/3/2026, às 16h10, na especialidade de Dermatologia, e às 17h, na especialidade de Ortopedia/Traumatologia, para acompanhamento do quadro clínico do custodiado.
É o relatório. DECIDO. 

A Lei de Execução Penal, em seu art. 14, garante o direito à saúde aos presos, estabelecendo que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreende atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 
No caso dos autos, os documentos encaminhados pelo Comando Militar do Planalto demonstram a necessidade de acompanhamento médico pós-procedimento, mediante consultas de retorno nas especialidades de Dermatologia e Ortopedia/Traumatologia, regularmente agendadas no Hospital das Forças Armadas – HFA, inexistindo óbice à autorização requerida. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO o deslocamento do custodiado PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA ao Hospital das Forças Armadas (HFA), no dia 23/3/2026, para a realização de consulta de retorno em Dermatologia (16h10) e consulta de retorno em Ortopedia/Traumatologia (17h), devendo o traslado ocorrer mediante escolta e sob a responsabilidade do Comando Militar do Planalto, devendo o traslado ocorrer mediante escolta e sob a responsabilidade do Comando Militar do Planalto.
Oficie-se ao Comando Militar do Planalto, encaminhando-se cópia desta decisão para as providências cabíveis.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente